Tribunal: TJMT
Processo: 1009365-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009365-78.2023.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[LICENÇA CAPACITAÇÃO (APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL), INTERESSE PARTICULAR]

RELATORA:
EXMA. SRA
.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
]

PARTE(S):

[ALESSANDRO TONELI MOGNON - CPF: 013.987.200-03 (ADVOGADO), FABRICIO PAGAN - CPF: 001.209.931-71 (IMPETRANTE), EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), DELEGADA GERAL DA
POLICIA
JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
- ARTIGO
96, I, “G”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1014801-86.2021.8.11.0000
- INCONSTITUCIONALIDADE
DA EXPRESSÃO “DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL" - REMESSA AO PRIMEIRO GRAU.

O Órgão Especial deste e. Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil”, constante da alínea “g” do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A declaração de incompetência absoluta implica a remessa dos autos ao Juízo competente, conforme dispõe o art. 64, §3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECI
D
A RIBEIRO

Trata-se de mandado de segurança, com

pedido de liminar, impetrado por FABRÍCIO PAGAN contra ato da EXCELENTÍSSIMA SRA. DELEGADA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu pedido de licença para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público federal, sem ônus para a Administração.

O impetrante, Delegado de Polícia Substituto, relata sua aprovação para o cargo de Delegado da Polícia Federal, cuja segunda etapa corresponde ao Curso de Formação Profissional (CFP) realizado na Academia Nacional de Polícia, localizada no Distrito Federal, exigindo tempo integral, com frequência obrigatória e dedicação exclusiva. Reporta que em virtude de repentina convocação, não houve tempo hábil para requerer o afastamento para participação no referido curso, razão pela qual solicitou final de fila, deferido mediante o Edital n. 86-DGP/PF (id. 166182665).

Esclarece que o Edital n. 97 - DGP/PF, publicado em 27/02/2023, prorrogou a validade do concurso até 15/09/2023, e conforme declarações públicas, serão convocados os excedentes, incluindo aqueles que solicitaram final de fila. Ciente da iminente convocação, o impetrante solicitou afastamento para participação no Curso de Formação Profissional (CFP), fundamentando-se na aplicação analógica do art. 20, § 4o da Lei n. 8.112/90, devido à ausência de previsão específica para tal licença nos estatutos a que está vinculado. Apesar do parecer favorável do Delegado Regional, a autoridade coatora indeferiu o requerimento sob a alegação imprópria de que a única licença aplicável nos estatutos seria a "licença não remunerada para tratar de interesse particular", a qual não contempla o servidor em estágio probatório.

Estabelecido isso, em remessa ao direito constitucional de amplo acesso aos cargos públicos, aos princípios da razoabilidade, analogia e proporcionalidade, e ainda, a linha de precedentes deste Tribunal de Justiça, requereu a concessão da tutela de urgência, a ser ratificada no julgamento do mérito, para determinar que a autoridade impetrada que conceda o afastamento não remunerado para o impetrante participar do curso de formação profissional da Polícia Federal, que se iniciará assim que efetivada a iminente publicação da convocação para matrícula no mesmo, assegurando seu vínculo empregatício e retorno às suas funções após encerrada sua participação no referido curso.

O pedido de liminar foi deferido (id. 166606202).

Nas informações, a autoridade impetrada explicitou que o indeferimento administrativo teve fundamento no princípio da legalidade, razão pela qual não houve a possibilidade de atender ao pedido do impetrante (id. 168666682).

O Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009, sustentou a legalidade do ato impugnado e a impossibilidade de aplicação da Lei 8.112/90, além disso, ao contrário do que consta na decisão liminar, a conc
essão da licença não remunerada ocasionará aumento de despesa com pagamento de diárias para substituir o impetrante. Requer o acolhimento da preliminar levantada nas informações, de que a pretensão está fundada em mera expectativa de direito, em consequência, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 172003675).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar
Fachone
, argumentou, em síntese, que deve ser aplicada por analogia a legislação dos servidores públicos federais, Lei n. 8.112/90, recomendou a concessão da segurança (id. 173667691).

Em petitório, o impetrante juntou os autos Declaração emitida pela Academia Nacional de Polícia, de que
“encontra-se matriculado(a) regularmente nesta Instituição de Ensino do Governo e frequentando o XL Curso de Formação Profissional de Delegado de Polícia Federal, Turma Única, instituído pela Portaria no 15.520/2023 - GAB/ANP/DGP/DPF, de 28 de março de 2023, curso este programado para ser realizado no período de
26.06.2023 a 08.09.2023”
(id. 173731674).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

(RELATOR
A
):

O controvertido relaciona negativa de afastamento do cargo público, sem remuneração, para que o servidor público, Delegado de Polícia Substituto (estágio probatório), pudesse participar do Curso de Formação Profissional (CFP), para o cargo de Delegado da Polícia Federal, para o qual foi aprovado em concurso público.

De início, cabe analisar o alegado em preliminar, acerca da ausência de direito de líquido e certo em razão da mera expectativa de evento futuro e incerto, tendo em vista que o impetrante almejaria o “
o direito de participação em um curso de formação que não tem previsão e convicção de que irá realizar-se.”.

A simples leitura da prova pré-constituída, por si, está a desmerecer a ilação de evento futuro e incerto. O Edital n. 86/DGP/PF, de 27/09/2022, revela que o impetrante solicitou “final de fila” e o Edital n. 97/DGP/PF, de 27/02/2023, consigna que o concurso teve o prazo de validade prorrogado até 15/09/2023, sendo este, portanto, o prazo limite para convocação dos candidatos remanescentes (id. 166182663/166182668).

Nessa perspectiva, à medida que se aproximava o término do já prorrogado prazo de validade do concurso, era previsível e esperada a realização do Curso de Formação Profissional, conforme confirmado logo a seguir pela Portaria no 15.520/2023 - GAB/ANP/DGP/DPF, de 28/03/2023, que instituiu o XL Curso de Formação Profissional de Delegado de Polícia Federal - Turma Única. Isso justifica a apresentação do requerimento de afastamento anterior à referida portaria, mais precisamente aos 06/01/2023 (id. 16618268 e id. 173731674).

Portanto, considerando a iminência da realização do curso de formação profissional, rejeito a objeção preliminar baseada em evento futuro e incerto.

“ A
Manifestação 003/2023/DGPJC, fundamentada no art. 202, II da Lei Complementar n. 407/2020 c/c art. 114 da Lei Complementar n. 04/1990, indeferiu “o pedido de Licença não remunerada para tratar de interesse particular postulado pelo servidor FABRICIO PAGAN – Delegado de Polícia, matrícula 307128, em razão de encontrar-se em período de estágio probatório” (id. 166182670).

A concessão de afastamentos e licenças depende do juízo de conveniência e oportunidade da Administração, critérios estes que embora não seja possível substituir, cabe o controle judicial para apreciar a sua adequação a moldura comportada pelo Direito e a finalidade a que está vinculado o próprio ato. Ou seja, não obstante a discricionariedade, a negativa deve ser motivada, com explicitação das razões fáticas e jurídicas, de modo a legitimar o fim precípuo de atendimento ao interesse público.

No pressuposto fático, não há qualquer menção a eventuais prejuízos decorrentes do afastamento, em si considerado, do servidor, ao contrário, o Delegado Regional de Água Boa (chefe imediato do impetrante), afirmou, textualmente, “que não há nenhum óbice por parte desta Regional quanto ao deferimento do pleito e que temporariamente a ausência do requerente será suprida pelo Delegado Titular da Circunscrita de Água Boa, sendo essa carência sanada pela lotação de outros Delegados de Polícia em futura possibilidade”, quedando-se os motivos determinantes para o indeferimento, com exclusividade, no princípio da legalidade, desdobrado na ausência de previsão legal (id. 166182669).

De fato, lidos os capítulos pertinentes à concessão de licenças e afastamentos (artigos 201/204), da Lei Complementar no 407/2010 (Dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), não consta a licença para participar de curso de formação. De igual sorte, seguindo o art. 306, do mesmo Diploma, que estabelece a aplicação, subsidiariamente, nos casos omissos, das disposições da Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores dos Públicos do Estado de Mato Grosso), atinge-se igual omissão, no particular aspecto.

Assim, se a legislação estadual não prevê solução expressa para o caso em
disceptação
, é razoável a utilização do princípio da analogia, previsto no art. 4o do Decreto no 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), no sentido de ser aplicada norma semelhante para a mesma situação fática, ainda que relativa à regulação de categoria profissional vinculada a ente público diverso.

Coerentemente, o impetrante alude a Lei no 8.112.90 (D
ispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais), a qual estabelece o seguinte:

“ Art.
20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

[...]

§ 4
o
Ao
servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos
arts
. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.”.

Como visto, a lei que regula os servidores públicos federais, assegura ao servidor, ainda que em estágio probatório, a possibilidade de afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, solução que deve ser aplicada ao presente caso, por tratar-se de situação análoga, privilegiando-se o princípio da isonomia, que prevalece em relação ao princípio da legalidade, com loas ao princípio da proporcionalidade.

Não seria extravagante ilustrar que, a exemplo do que aqui ocorre, isto é, um servidor estadual em estágio probatório requer afastamento para frequentar curso de formação na esfera federal,
o mesmo
se passa com relação aos servidores federais:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO. PARTICIPAÇAO EM CURSO DE FORMAÇÃO. CARREIRA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ISONOMIA, DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. DUPLO GRAU OBRIGATÓIRO. INAPLICABILIDADE. ART. 475, § 2o DO CPC.

[...]

2. “O funcionário público federal, ainda que em estágio probatório, tem direito de afastar-se do exercício do cargo, com opção pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo da administração estadual, em homenagem ao princípio da isonomia”. Precedentes.

(REO, DESA. FEDERAL ÂNGELA CATÃO, TRF1 – PRIMEIRA TURMA, DJF1, 28/06/2012, P. 23)”.

De ressaltar, por oportuno, que além da ausência de prejuízo ao serviço, como resultou claro da motivação administrativa, também não se apresenta prejuízo à Fazenda Pública, porque o impetrante pleiteou o afastamento sem ônus.

Nesse sentido, ilustra precedente desta C. Turma:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990 - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Lei Complementar no 04/90 não prever expressamente a hipótese de afastamento dos servidores públicos estaduais para participação em Curso de Formação, decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública, seguindo a jurisprudência, e em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade, não se pode conceber que servidores públicos federais, em observância à Lei no 8.112/1990, tenham direito de se afastar do exercício do cargo para frequentar curso de formação, e os servidores públicos estaduais não o tenham.

Interpretação contrária afrontaria, não só o princípio da razoabilidade como o artigo 37, caput, da CF/1988, a estabelecer o amplo acesso a cargos, empregos e funções públicas aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”.

(N.U 1000129-49.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2017,
Publicado
no DJE 10/06/2020)

Finalmente, a indispensabilidade do provimento antecipatório para preservar a eficácia do provimento final, colhe justificativo na data aprazada para o encerramento do prazo de validade do certame (15/09/2023), o que empresta corpo ao prenúncio de convocação, tida iminente, para segunda etapa.”

Noutro aspecto, a concessão da ordem não malfere a autonomia Estadual, ao contrário, a decantada ausência de previsão na Lei Estatutária, que serviu como justificativo ao indeferimento do pedido de afastamento do cargo, sob a forma de licença, à falta de outra opção, pode ser suprida mediante interpretação da norma à luz dos princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e amplo acesso aos cargos públicos, afinal, a lacuna “in
casu
” é na lei e não no direito.

Nesse exato sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO
ESTADO DA BAHIA
. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DA ACADEPOL NO ESTADO DA PERNAMBUCO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro (BA), nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, tombado sob no
0505643-21.2017.8.05.0146
, reconheceu o direito subjetivo do impetrante, ora apelado, de optar pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo enquanto perdurar o curso de formação da ACADEPOL, em razão de aprovação no concurso público para o cargo de Perito Criminal no Estado de Pernambuco. 2. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, rejeitadas. 3. Constata-se que de fato existe lacuna na Lei Estadual no Lei
7.990
/01, por não ter disciplinado a matéria ora em comento, entretanto, o julgador não poderá omitir-se no julgamento da causa sob a alegação de inexistência de normas legais, o que leva à necessidade de aplicar “à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito”, previstos no artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro
Lei no 4.657/42. 4. Sendo assim, a lacuna é na lei e não no direito, no caso concreto aplica-se por analogia, o disposto no Art.
20
,
§ 4o
, da Lei
8.112
/90, à qual institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Federais que prevê ser possível ao servidor público, mesmo em estágio probatório, a concessão de licença para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público. 5. Nestas condições, razão não assiste ao recorrente, haja vista que a frequência ao curso de formação, ministrado pela Polícia Técnica do Estado de Pernambuco, é parte integrante do concurso público de ingresso, sendo assim, inexiste razão jurídica para afastar o apelado, candidato aprovado nas fases iniciais, a não frequentar as fases
nais
do concurso. Apelo conhecido e desprovido Sentença integrada em Reexame Necessário. (Classe: Apelação / Reexame
Necessário ,
Número do Processo:
0505643-21.2017.8.05.0146
,Relator (a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, Publicado em: 08/07/
2020 )

Desse modo, em que pese a ausência de previsão na legislação estatutária, o impetrante faz jus ao afastamento para participar da última etapa do concurso público em andamento, a fim de garantir a concretização dos já citados princípios constitucionais, pouco importando, ademais, a serôdia alegação apenas na defesa técnica sobre prejuízo com o pagamento de diárias para substituição do impetrante, em momento algum suscitada pelo Delegado Regional nem pela Delegada Geral.

Ante o exposto, ratifico a liminar e concedo a segurança para assegurar ao
impetrante o direito de afastamento do cargo público, com suspensão do seu exercício funcional e do estágio probatório, sem remuneração, a fim de que possa participar do Curso de Formação Profissional - CFP.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
4
o
VOGAL):

Acompanho o voto
da
relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (5o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (6o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
8
o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE JULHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO- VINCULADA, CONCEDEU A SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 4a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, 5o VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, E PELO 8o VOGAL, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES. O JULGAMENTO FOI ADIADO DA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 10/07/2024 EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 6o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, E TRANSFERIDO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFÊNCIA PARA ATENDIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 9a DA PORTARIA 298/2020-PRES.

SESSÃO DE 01 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (6o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Fabrício
Pagan
contra suposto ato tido como ilegal da
Excelentíssima Sra. Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado De Mato Grosso
, que indeferiu pedido de licença para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público federal, sem ônus para a Administração.

O voto da d. relatora foi proferido em sessão virtual, concedendo a segurança vindicada.

Entretanto, antes de adentrar ao mérito da questão, é necessário suscitar, de ofício, a incompetência absoluta desta e. Corte.

No caso, tenho que a presente ação mandamental não pode ser processada e julgada por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual.

Isso porque o presente
writ
foi impetrado contra ato tido como coator supostamente praticado pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil de Chapada dos Guimarães.

Ocorre que o Órgão Especial deste e. TJMT declarou a inconstitucionalidade da expressão
“Delegado-Geral da Polícia Civil”
contida na alínea “g”, do inciso I, do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição n. 31, de 22 de dezembro de 2004. Vejamos:

“
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGENTE ADMINISTRATIVO, NÃO POLÍTICO – PRERROGATIVA DE FORO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 6506/MT, decidiu que a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que não caberia aos Estados “
estabelecer
, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro” às autoridades não abrangidas pelo legislador constituinte
.

A ideia do foro privilegiado estabelecido pelos Estados é abarcar o agente político com atribuições governamentais, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica”.

(TJ/MT, Órgão Especial, arguição de inconstitucionalidade no 1014801-86.2021.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 20 de outubro de 2022).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, conclui-se que os atos administrativos praticados pela Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mas sim do juízo de primeira instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pela d. relatora,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fundamento no artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT, e
DETERMINO
a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a autoridade reputada coatora.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T
O

(
RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1a VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo
.

V OT O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3a VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo
.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (5o VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (7o VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo
.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (8o VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024